Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CONCESSÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORAL NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez de servidor é justificada na hipótese em que junta médica oficial comprova a sua incapacidade total e permanente para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, conforme dispõe o art. 18 da Lei Complementar no 769/2008.
2. No caso analisado nos autos, a perícia judicial realizada constatou que a servidora possui plenas condições de continuar desempenhando as funções relativas ao seu cargo, de modo que as limitações psíquicas que possui não a tornam total e permanentemente incapaz de exercer as suas atividades laborativas. Os documentos anexados pelo ente federativo não esclarecem, de forma efetiva, a inaptidão da servidora para o desempenho das suas atividades, não havendo elementos que desqualifiquem o laudo pericial produzido nos autos.
3. Verificada a capacidade laborativa da servidora, não se justifica a sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, ensejando o reconhecimento da nulidade de tal ato, ante a sua desconformidade com as determinações legais atinentes ao tema.
4. Comprovada a insubsistência dos fundamentos que sustentaram a imposição de aposentadoria por invalidez à servidora, faz-se necessária a sua reversão, nos termos do art. 34, II da Lei Complementar 840/2011.
5. Apelo Conhecido e desprovido.